Tribunal: TJSP
Processo: 1501255-06.2019.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão não indicadas - Indevido caráter infringente - Descabimento, porquanto os embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.